Tribunal: TJMT
Processo: 1027273-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027273-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), TIAGO BELCHIOR RANGEL - CPF: 967.001.811-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO DO PRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUMULATIVIDADE DE INDENIZAÇÕES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação civil pública ambiental, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que impôs obrigação de fazer (apresentação do PRADA) e condenação por danos materiais e morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a obrigação de fazer, consistente na apresentação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas – PRADA, seria inexigível diante da ausência de validação do CAR e manifestação da SEMA/MT; e (ii) averiguar se a cumulação de indenizações por danos materiais e morais configura excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. É vedado rediscutir na fase de cumprimento de sentença matérias já decididas com trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada (arts. 502, 503 e 507, do CPC).

4. A obrigação imposta limitou-se à apresentação do PRADA no prazo assinalado, não havendo exigência de sua imediata execução.

5. A cumulação das indenizações por danos materiais e morais é admitida, conforme a Súmula 37, do STJ, não configurando excesso de execução.

6. Os critérios de quantificação do dano ambiental foram técnicos, legítimos e baseados em elementos objetivos, não se constatando irregularidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“Não se admite rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado na impugnação ao cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 502, 503, 505, 507, 508 e 525, §1.o.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por TIAGO BELCHIOR RANGEL, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA”
n.o 1000803-62.2023.8.11.0006, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“Vistos.

Cuida-se de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em face de
TIAGO BELCHIOR RANGEL.

De início, este Juízo recebeu o presente cumprimento de sentença, determinou a intimação da parte executada para dar fiel cumprimento às obrigações de fazer e postergou os pedidos relacionados à obrigação de pagar (Id. 193780096).

Intimado, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, em síntese, inexigibilidade da obrigação de fazer, excesso de execução referente à obrigação de pagar, necessidade de atribuição de efeito suspensivo e fixação de honorários sucumbenciais (Id. 196736560).

Em seguida, o órgão ministerial apresentou réplica quanto a impugnação acima (Id. 200466295).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.
DECIDO.

Conforme relatado, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, dentre suas teses principais, inexigibilidade da obrigação de fazer e excesso de execução referente à obrigação de pagar.

No caso, entendo que ambas pretensões merecem rejeição, explico.

O cumprimento de sentença tem como base decisão já transitada em julgado, razão pela qual não se admite rediscutir matérias que deveriam ter sido analisadas na fase de conhecimento. O artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil, delimita as hipóteses cabíveis na impugnação ao cumprimento de sentença, como a inexigibilidade do título judicial, excesso de execução ou nulidade de citação, o que não se verifica no caso concreto.

No presente caso, por mais que a parte executada tenha se valido das pretensões usadas da artigo acima, como o excesso de execução e a inexigibilidade do título, é de se verificar que a causa de pedir e toda a fundamentação lastreada na impugnação se baseia em ilações que adentram ao mérito daquilo que já foi decidido na fase de conhecimento, o que impõe na rejeição da referida impugnação.

Por essas razões, verifica-se que as teses ali mencionadas foram alcançadas pela preclusão, remetendo a um contexto de rediscussão do mérito, sendo tal requerimento inapropriado no presente momento processual.

Além disso, com relação ao alegado excesso de execução, o argumento de que a cumulação em indenizações seria incabível e por consequência geraria o excesso de execução, não é cabível, seguindo a inteligência da Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça que traz a seguinte menção:

“Súmula 37 - São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.”

Por essas razões, havendo nítido interesse de rediscussão do mérito e a impossibilidade de reconhecimento de excesso de execução, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença é a medida de rigor.

Diante do exposto,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
TIAGO BELCHIOR RANGEL,
mantendo integralmente a execução nos termos da decisão transitada em julgado.

Por mais que a parte autora requereu o arbitramento de honorários, o mesmo é incabível, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cáceres-MT, datado e assinado digitalmente.

HENRIQUETA FERNANDA C.A.F LIMA

Juíza de Direito”

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega que a decisão merece ser reformada, diante da inexigibilidade temporária da obrigação de fazer (elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA)), tendo em vista a natureza de área consolidada, ausência de validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e ausência de manifestação técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) quanto à existência de passivo ambiental.

Sustenta a inviabilidade de cumprimento da obrigação no prazo de 120 (cento e vinte) dias, por depender de providência administrativa exclusiva da SEMA/MT.

De outro lado, argui a configuração de excesso de execução, ante a suposta cobrança em duplicidade de indenizações por danos morais e materiais, com base em um mesmo fato gerador.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão da
antecipação da tutela recursal
para suspender o prosseguimento do Cumprimento de Sentença até que definitivamente apreciadas as matérias aqui discutidas, nos termos do art. 1.019, I, do CPC;

b) O
conhecimento e provimento
do presente Agravo de Instrumento, para que a r. decisão agravada seja reformada para;

b.1)

reconhecer a inexigibilidade
temporária da obrigação de fazer imposta na decisão até a conclusão do processo administrativo ambiental junto à SEMA/MT, especialmente quanto à validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e à definição das medidas técnicas de recomposição da área;

b.2)

reconhecer do excesso de execução
e a suspensão da cobrança das importâncias referentes aos danos materiais e morais até que o órgão ambiental competente conclua a análise técnica e decida sobre a real necessidade de reparação/recomposição de eventual passivo ambiental.”

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 307587857). Contra esse
decisum,
interposto o recurso de
“AGRAVO INTERNO”
(ID. 314041414).

O ente público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID. 310894385).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina que
“seja julgado prejudicado o recurso de Agravo Interno pendente de julgamento nos autos, visto que o Agravo de Instrumento se encontra devidamente instruído para apreciação”
e pelo provimento do recurso (ID. 318374385).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposta contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
02.02.2023
, a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA”
n.o 1000803-62.2023.8.11.0006, em desfavor de TIAGO BELCHIOR RANGEL, julgada procedente no dia
28.06.2024
(ID. 257713683). Na sequência, o MP opôs embargos de declaração (ID. 257713686) sendo estes conhecidos e providos, na data de
17.09.2024
(ID. 257713688).

Posteriormente, não foi conhecido o recurso de apelação, diante da sua intempestividade (ID. 185913191 –
05.02.2025
), e certificado o trânsito em julgado no dia
28.02.2025
.

Em 09.05.2025, o órgão ministerial apresenta o pedido de processamento do cumprimento de sentença (ID. 193426244), pleito deferido pelo juízo
a quo
(ID. 193780096 –
15.05.2025
).

Ato contínuo, oposta impugnação (ID. 196736560), réplica (ID. 200466295) e proferida a decisão de rejeição pela magistrada de primeiro grau (ID. 201187086 –
18.07.2025
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria controvertida, sabe-se que não se admite rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em decisão transitada em julgado, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, confira-se:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

De acordo com o art. 525, § 1.o, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença admite a discussão restrita a questões supervenientes ou atinentes à própria exequibilidade do título judicial. São exemplos: inexigibilidade do título, excesso de execução, erro de cálculo, cumprimento parcial, entre outras, desde que supervenientes à sentença.

A parte agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação de fazer, pois o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade ainda não foi validado pela autoridade ambiental competente, o que inviabilizaria a elaboração do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

Em contrapartida, o Ministério Público argumenta que a tentativa de rediscutir o conteúdo do ato judicial sob a alegação de “inexigibilidade da obrigação de fazer” constitui, na verdade, uma forma de se esquivar do cumprimento de ordem judicial definitiva, o que viola a autoridade da coisa julgada e compromete a segurança jurídica que dela decorre.

Assevera que, quanto em relação ao PRADA, a obrigação limitou-se à apresentação do projeto perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), no prazo de 120 dias, não havendo determinação de sua execução imediata.

Consta do dispositivo da sentença (ID. 169352465):

“a)

A
obrigação de fazer
consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b) A condenação nos danos auferidos, os quais possuem o montante de R$ 547.827,68 hectares (quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente;

c)
Ao pagamento da indenização pelos danos morais coletivos
no valor de 10 (dez) salários mínimo atual correspondente aos danos provocados pela atividade, e revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.”

E, do pedido de instauração do cumprimento da sentença (ID. 193426244):

“a) a intimação do requerido
TIAGO BELCHIOR RANGEL
para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na apresentação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, no prazo de
120 (cento e vinte)
dias, sob pena de incidência de multa diária (astreinte) no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada ao montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b) que seja o requerido compelido ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais residuais no valor de
R$ 547.827,68 (quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos),
a ser revertido em favor do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente,
CNPJ n.o 00.350.741/5002-35
, sob dados bancários Agência: 3834-2, Conta-Corrente: 1042527-6, Banco do Brasil S.A;

c) realize o pagamento da indenização por danos morais coletivos no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos vigentes, que totaliza R$ 15.180 (quinze mil, cento e oitenta reais), a ser revertido em benefício do Fundo Municipal do Meio Ambiente, CNPJ 32.014.145/0001-83, dados bancários: Agência no 0184-8, Conta Corrente no 42333-5, Banco do Brasil S.A.”

Conclui-se, assim, que a obrigação imposta à parte executada, ora agravante, limita-se à apresentação do PRADA, não havendo determinação para que ele proceda à sua execução prática nesta etapa.

No tocante à alegação de excesso de execução quanto às indenizações por danos materiais e morais, tal argumentação também não merece acolhimento.

Como pontuado pelo órgão ministerial, as indenizações possuem natureza e finalidades distintas: a compensação patrimonial visa reparar o dano efetivo causado ao meio ambiente (dano material), ao passo que os danos morais coletivos têm por objetivo recompor o abalo à esfera extrapatrimonial difusa, decorrente da agressão ao bem jurídico imaterial representado pelo equilíbrio ecológico.

Não se configura, portanto,
bis in idem
, mas sim cumulação juridicamente admissível, nos termos da Súmula 37, do STJ e da jurisprudência consolidada da Corte Superior, que reconhece a possibilidade de coexistência de reparações de ordens distintas.

Sobre a quantificação do dano ambiental, constata-se que a metodologia utilizada observou parâmetros técnicos definidos pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, levando em conta o tempo de privação das funções ecossistêmicas e os custos de reposição.

Além disso, observa-se que a nota técnica elaborada pelo
Parquet
adotou critérios objetivos de valoração do passivo ambiental e considerou, legitimamente, áreas cuja degradação não se encontra regularizada, mesmo que eventualmente consolidadas em momento anterior. Isso porque os autos indicam a ocorrência de novos desmatamentos não autorizados, o que impõe a obrigação de recomposição, conforme o disposto no art. 225, da Constituição Federal.

Sobre o agravo interno interposto, mister frisar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Logo, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
o presente recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida e julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025